Tribunal: TJES
Processo: 5011841-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011841-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE IVAL FIOROT e outros (2)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO EM PARTES – MEDIDA NÃO REQUERIDA A SEU TEMPO – AVALIAÇÃO INTEGRAL JÁ REALIZADA POR PERITO JUDICIAL – EXPRESSA ACEITAÇÃO PELOS EXECUTADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora o artigo 872, do Código de Processo Civil, autorize a avaliação fragmentada de imóveis suscetíveis de cômoda divisão, o pedido de avaliação do imóvel em partes deve ser formulado antes de procedida a avaliação, o que não foi comprovado pelos agravantes, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida neste momento.

2.
A determinação de nova avaliação do bem somente é possível nas hipóteses previstas pelo artigo 873, do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto, vez que a avaliação pelo perito judicial, realizada em data recente, foi expressamente aceita pelos agravantes.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ IVAL FIOROT, ARLETE ROSALIA PUZIOL FIOROT
e
GLYCIO PUZIOL FIOROT
,

com pedido de efeito suspensivo,

em face da r. decisão juntada às fls. 08/09 do evento nº 3854803, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
,
que indeferiu o pedido de avaliação do imóvel objeto da penhora de forma desmembrada.

Em suas razões (evento nº 3854797), os agravantes sustentam, em síntese, que
(i)
“nos termos do artigo 872, §1° e 2° do Código de Processo Civil, quando o imóvel for divisível a avaliação do bem deverá ser realizada em partes e, sendo realizada avaliação poderá haver proposta de desmembramento do bem” (fl. 06);
(ii)
“e o imóvel é suscetível de divisão cômoda e, desmembrando-se em partes menores, há maior lucratividade do que realizando-se a avaliação de forma unitária” (fl. 06);
(iii)
“não há que se falar em preclusão quanto ao pedido de desmembramento, pois o §2° do artigo 872 é claro ao disciplinar que após a realização da avaliação, pode ser feita a proposta de desmembramento” (fl. 07);
(iv)
“estamos claramente diante de um excesso desnecessário de execução; isso porque o imóvel rural à beira da BR 101 detém extremo potencial de valorização e características mercadológicas particulares, o que lhe conferiria um maior valor de mercado caso a avaliação fosse feita desmembrando-se o imóvel em partes” (fl. 09); e que
(v)
“o laudo apresentado pelo perito do juízo deve ser afastado e, se necessário, uma nova avaliação realizada, considerando que há sérias divergências entre o laudo apresentado pelo perito do juízo e pelo perito dos agravantes, que culminou na verificação de valor superior ao do perito oficial” (fl. 11).

Embora o artigo 872, do Código de Processo Civil, autorize a avaliação fragmentada de imóveis suscetíveis de cômoda divisão, tal procedimento demanda conduta ativa das partes, já que o pedido nesse sentido deve vir acompanhado de memorial descritivo com os possíveis cenários de desmembramento para alienação, nos seguintes termos:

Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram;

II - o valor dos bens.

§ 1º Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação.

§ 2º Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, nos termos da referida norma, o pedido de avaliação do imóvel em partes deve ser formulado antes de procedida a avaliação, o que não foi comprovado pelos agravantes, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida neste momento. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. CÔMODA DIVISÃO E PRÉVIA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DA PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM. 1. A verificação de eventual excesso de penhora pressupõe a existência de informações precisas sobre o valor atualizado do débito e o valor dos bens penhorados, a fim de possibilitar o confronto entre os dois valores, sendo indispensável a avaliação dos bens indicados à penhora, especialmente quando não é atribuído valor pelo executado. Inteligência do art. 874 do CPC. 2. Tratando-se de imóvel individualizado pela matrícula, a princípio, a penhora deve incidir sobre a sua integralidade, sob pena de torná-la inócua ou de difícil ou impossível alienação, cabendo ao executado eventual saldo remanescente, caso o bem seja alienado em hasta pública. 3. Embora, em tese, seja possível o desmembramento, essa medida pressupõe que o imóvel seja suscetível de cômoda divisão e que haja prévia avaliação, nos termos do art. 872, § 2º, do CPC. 3.1. Além do mais, nos termos do art. 894 do CPC, mesmo quando o imóvel admitir cômoda divisão, a alienação será em sua integralidade se não houve lançador (§ 1º) e, de resto, a alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado (§ 2º), o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07235.96-34.2022.8.07.0000; 168.7989; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 12/04/2023; Publ. PJe 03/05/2023)

Note-se que nova avaliação do bem somente é possível nas hipóteses previstas pelo artigo 873, do Código de Processo Civil
1
, ausentes no caso concreto, vez que a avaliação pelo perito judicial, realizada em data recente, foi expressamente aceita pelos agravantes, embora tenham, equivocadamente, atribuído o valor alcançado a perito particular, nos seguintes moldes:

Sendo assim, requer a desconsideração da avaliação mercadológica do imóvel rural (folhas 129-133) uma vez que nesta avaliação o senhor perito concluiu que o imóvel rural possui avaliação muito aquém daquela praticada no mercado, haja vista que o valor real é de R$ 4.225.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e cinco mil), MUITO superior à avaliação do perito oficial.

O referido valor, na verdade, foi fixado na avaliação realizada pelo perito nomeado pelo juízo (evento nº 3854802).

Desse modo, considerando falta de amparo para designação de nova avaliação do bem nos moldes pretendidos pelos agravantes, não merece acolhimento a irresignação recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o
art. 480
à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR